Tribunal: TJMT
Processo: 1012651-58.2019.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012651-58.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA GOETZ - CPF: 018.452.081-96 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JUL
GAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECON
H
ECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO PELA
TURMA RECURSAL
. POSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há julgamento
citra petita
quando não
são
examinada
s
todas as controvérsias relevantes trazidas
pelas partes
.

2. Haverá nulidade apenas quando: (a) não fo
r
observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não
for
alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d)
for
alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC). A não observância do IAC 10/STJ não gerou nenhum prejuízo às partes recorrentes.

3. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, é afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo, que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento. Sendo desnecessári
a
qualquer diligência no juízo de origem, diante da Teoria da Causa Madura, o mérito pode ser examinado pela segunda instância.

4.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.

N
ão se pode admitir a limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível, porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição).
Havendo recomendação médica, qualquer cidadão tem direito ao tratamento fornecido pelo SUS, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei 9656/98).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1012651-58.2019.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:

PATRICIA GOETZ

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

PATRICIA
GOETZ

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP
.

Sentença

proferida
no ID
110693954
/PJe
2
.
Concluiu ser

devido
o
pleito

inicial
.
Julgou

procedente

a reclamação
para
confirmar
a
liminar
e "CONDENAR as
requeridas
,
solidariamente
,
promovam
o
agendamento
de consulta
médica
e/
ou
nova consulta com
profissional

especializado
– consulta
em

cirurgia

bariátrica

obesidade
,
em
hospital de
referência
da rede
pública
de
saúde
, para
melhor

avaliação
do
quadro

clínico
da
parte

Requerente
".

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID110693958
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) a sentença proferida nos autos é nula, visto que no IAC 10 foi determinado que este processo fosse devolvido ao juízo de origem, contudo, a sentença fora proferida; b) a sentença foi proferida citra petita, pois almejava todo o tratamento, em especial a cirurgia
bariátrica
, mas fora analisado apenas a concessão de consultas e exames; c) tem direito a todo o tratamento e não apenas a consulta e exames. Requereu o provimento do recurso para declara
r
nula a sentença ou
julgar procedentes
os pleitos formulados na inicial.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Parecer ministerial proferido no ID 112194978/PJe2, manifestando pelo acolhimento da nulidade e o retorno dos autos ao Juizado Especial de Sinop.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade de atos processuais.

Em estudo das regras processuais de nulidade, previstas no CPC, impõe consignar que haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo à uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC).

No presente caso, a parte reclamada alega nulidade da sentença com o argumento de que não foi observado o disposto no IAC 10/STJ que determinava o retorno destes autos ao Juizado Especial de Sinop.

Todavia, observa-se que a não observância do IAC 10/STJ não ocasionou nenhum prejuízo as partes, tanto que a parte vencida não apresentou recurso da sentença.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)
(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)

Portanto, considerando que a não observância do IAC 10 do STJ não trouxe prejuízo à parte reclamada, não há como reconhecer a nulidade arguida.

Todavia, mesmo que houvesse nulidade, pelo fato desta Turma Recursal estar compreendida no sistema dos Juizados Especiais, a validação
ou revisão
da sentença por esta instância recursal eliminaria eventual irregularidade formal do feito.

Julgamento

citra

petita
.

Ocorre

julgamento

citra

petita

quando

não

são

examinada
s

todas
as
controvérsias

relevantes

trazidas

pelas partes
, hipótese em que a sentença proferida é nula
, por ofensa ao princípio da congruência (art. 492 do CPC)
.

Essa nulidade pode ser reconhecida inclusive de ofício, consoante a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

No caso concreto, observa-se
que a sentença efetivamente foi omissa quanto ao pedido de realização da cirurgia bariátrica e demais procedimentos correlacionados, omissão esta que deve ser suprida pelo Poder Judiciário.

Portanto, a nulidade da sentença deve ser reconhecida, restando analisar se a causa está ou não
ma
dura para julgamento.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.
3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória.
4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória.
5. Recurso especial não provido.
(STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessári
a

qualquer

diligência
no
juízo
de
origem
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196
da Constituição da

República
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (
art
.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...) Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da "reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental

negativa
, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável a todos assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, "caput", e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas
. (
Pet 1246 MC/SC
,
Min. Celso de Mello
)

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

No
caso

em

exame
, nota-se que
a
pretensão

autoral

consiste

em

tratamento

médico
,
consistente

em

cirurgia

bariátrica
e
procedimentos

correlacionados
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo

aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei 9656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto
à
declaração

médica
(ID 110693484/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita
do
tratamento

requerido
.

Assim
sendo
,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
,
para
anular a sentença e, estando a causa madura para julgamento,
j
ulgo
procedentes
os pedi
dos formulados na reclamação,
condenando
as partes
reclamadas
,
solidariamente
,
a
proporcionar

todo
o
tratamento

médico

imprescindível
para a
manutenção
da
saúde
da
parte

re
clama
nte
,
compreendendo

a
cirurgia

bariátrica
,
além
de outros
procedimentos
que
eventualmente

seja
m

necessário
s
, tais
como
,
consultase

exames

médicos
,
remédios
,
cirurgias

secundárias
,
internação

em
UTI, se
necessário
,
tudo sob orientação dos médicos responsáveis e
sob
pena

bloqueio judicial, conforme determinação do juízo responsável pela execução do julgado
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023